Tribunal: TJBA
Processo: 8032853-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032853-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
MAURICIO DANTAS GOES E GOES

AGRAVADO: ACRICIA LEANDRA ARAUJO DE SOUZA e outros (13)

Advogado(s)
:
CARLA REIJANE ARAUJO SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONCEDIDA LIMINAR PARA RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OBRAS PELA CONCESSIONÁRIA. PRAZO DE CINCO DIAS EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO. AUMENTO DO PRAZO PARA TRINTA DIAS. MULTA DIÁRIA ELEVADA. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE DA MULTA PARA MENSAL.

Agravo de instrumento interposto pela parte ré a que se dá provimento, em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032853-37.2025.8.05.0000, em que é agravante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A em que são agravados ACRICIA LEANDRA ARAUJO DE SOUZA, ANA RITA LOPES DE OLIVEIRA, ANACLETO SOUZA DOS SANTOS, ANTONIO MACEDO DE MATOS NETO, ELANO SANTOS MENEZES, LUIZ CARLOS BISPO DOS SANTOS, MARIA ANGELICA MONTEIRO DOS SANTOS, MARIA CONCEICAO DOS SANTOS SENA, MARIA LUIZA DA SILVA MACEDO, MARIA ROZANGELA BISPO DOS SANTOS, MARIA NOCIENE SOUZA DOS SANTOS, OSMAR MONTEIRO DA SILVA, RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS e MAURINA BATISTA DE SENA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO, EM PARTE,
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator